Tribunal: TJMT
Processo: 0030852-23.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030852-23.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERGIO AUGUSTO DOCK - CPF: 022.441.871-87 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. DIREITO ADQUIRIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. TERMO FINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança, condenando-a ao pagamento das diferenças de correção monetária não creditadas em caderneta de poupança, relativas aos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro e fevereiro de 1989), acrescidas de juros remuneratórios e moratórios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o processo deve ser suspenso em razão de repercussão geral reconhecida pelo STF; (ii) o poupador tem direito adquirido à correção monetária pelos índices do IPC de 42,72% (janeiro/1989) e 10,14% (fevereiro/1989); (iii) é legítima a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios; e (iv) o termo final para a incidência dos juros remuneratórios e moratórios deve ser a data do efetivo pagamento.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de suspensão do processo deve ser rejeitada, uma vez que o sobrestamento nacional das ações referentes aos Planos Econômicos, determinado pelo Supremo Tribunal Federal, já se encerrou, não havendo óbice ao prosseguimento do feito.

4. Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, os poupadores com cadernetas de poupança cujo período aquisitivo se iniciou até 15 de janeiro de 1989 têm direito adquirido à correção monetária pelo IPC, no percentual de 42,72% para aquele mês, com reflexo de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989.

5. Os juros remuneratórios, que visam a remunerar o capital, e os juros moratórios, que penalizam o atraso no cumprimento da obrigação, possuem naturezas jurídicas distintas, sendo perfeitamente admitida a sua cumulação, sem que isso configure bis in idem.

6. Os juros remuneratórios e moratórios devem incidir até a data do efetivo pagamento do débito, a fim de garantir a integral reparação do dano patrimonial sofrido pelo poupador, em conformidade com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devido o pagamento das diferenças de correção monetária em caderneta de poupança relativas ao Plano Verão, nos percentuais de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, por se tratar de direito adquirido do poupador. 2. É legítima a cumulação de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, desde a data do crédito a menor, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, devendo ambos incidir até o efetivo pagamento para garantir a reparação integral do dano.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 302 (REsp 1.147.595/RS); STJ, Tema Repetitivo no 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança, registrada sob o no
0030852-23.2008.8.11.0041
, ajuizada por
SERGIO AUGUSTO DOCK
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
Id. 306334354
) rejeitou as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e prescrição. No mérito, reconheceu o direito do autor à diferença de correção monetária dos saldos de sua caderneta de poupança referente ao Plano Verão, condenando o réu ao pagamento dos índices de 42,72% em janeiro de 1989 e 10,14% em fevereiro de 1989, com a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde a data em que a diferença deveria ter sido creditada e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, ambos até o efetivo pagamento. A apuração do valor foi relegada para a fase de liquidação de sentença.

A parte apelante,
BANCO BRADESCO SA
, interpôs recurso (
Id. 306334356
), alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários no 632.212/SP, no 626.307 e no 591.797. No mérito, sustentou a inexistência de violação a direito adquirido, uma vez que a instituição financeira cumpriu a legislação vigente à época (Lei no 7.730/89), que alterou o critério de remuneração da poupança de IPC para LFT. Aduziu que a aplicação do IPC de 42,72% em janeiro de 1989 e do índice de 10,14% em fevereiro de 1989 configuraria enriquecimento indevido do poupador, pois a correção paga nos meses subsequentes teria compensado as perdas. Defendeu, ainda, a impossibilidade de cumulação de juros remuneratórios com os índices de correção da poupança, por configurar
bis in idem
. Subsidiariamente, requereu que a incidência dos juros remuneratórios fosse limitada à data de encerramento da conta poupança ou, na sua ausência, à data da citação.

Nas Contrarrazões (
Id. 306334359
), a parte apelada,
SERGIO AUGUSTO DOCK
, defendeu, preliminarmente, a possibilidade de o recurso ser julgado monocraticamente, por contrariar jurisprudência consolidada do STJ e STF. Rebateu a tese de suspensão do feito, argumentando que o prazo de sobrestamento determinado pelo STF já se encerrou. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, afirmando que a decisão está em conformidade com o entendimento pacificado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 302), que reconheceu o direito adquirido dos poupadores aos índices de 42,72% (janeiro/1989) e 10,14% (fevereiro/1989). Sustentou a legalidade da cumulação de juros remuneratórios e moratórios, por possuírem naturezas jurídicas distintas, e defendeu que o termo final para a incidência de ambos os encargos deve ser a data do efetivo pagamento, a fim de garantir a reparação integral do dano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de sentença que julgou procedente o pedido do autor Sérgio Augusto Dock, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária referentes ao Plano Verão (janeiro e fevereiro de 1989), aplicando os índices de 42,72% e 10,14%, respectivamente, com incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde o vencimento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, ambos até o efetivo pagamento.

Alega o Banco Apelante, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito com base em recursos extraordinários que tramitam no Supremo Tribunal Federal (REs 632.212, 626.307 e 591.797), invocando decisão de sobrestamento nacional. No mérito, sustenta a inexistência de direito adquirido aos índices anteriores ao plano econômico, a inaplicabilidade do percentual de 42,72% sob pena de enriquecimento indevido do poupador, a impossibilidade de cumulação de juros remuneratórios com o índice de correção da poupança, e, subsidiariamente, requer a limitação dos juros remuneratórios até a data de encerramento da conta ou da citação.

Já o Autor Apelado, em suas contrarrazões, argumenta que o sobrestamento nacional das ações de expurgos inflacionários já se encerrou, que as demais preliminares foram corretamente rejeitadas pela sentença, e que o direito adquirido aos índices do IPC encontra-se consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, a legitimidade da cumulação dos juros remuneratórios e moratórios, dada suas naturezas jurídicas distintas, e a necessidade de manutenção do termo final dos juros até o efetivo pagamento para garantir a integral reparação do dano.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL

O Banco Apelante requer o sobrestamento do processo com fundamento em recursos extraordinários que versam sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, alegando a existência de determinação do Supremo Tribunal Federal para suspensão nacional de todas as ações que tratem da matéria, especialmente os Temas 264 (RE 626.307), 265 (RE 591.797) e 285 (RE 632.212).

O Autor Apelado, por sua vez, refuta a preliminar, sustentando que o prazo de sobrestamento nacional, mesmo considerando a prorrogação por sessenta meses a contar de 12 de março de 2020, já teria se exaurido em 12 de março de 2025. Adicionalmente, afirma que o próprio Supremo Tribunal Federal encerrou o sobrestamento dessas ações em 11 de fevereiro de 2022, após o término do prazo de adesão ao acordo dos Planos Econômicos.

Com efeito, a pretensão do Apelante não merece prosperar. Verifica-se nos autos que a r. sentença de primeiro grau, ao enfrentar a mesma questão suscitada em contestação, determinou o prosseguimento do feito após constatar que o indeferimento da suspensão dos processos pelo Supremo Tribunal Federal alcançava as ações em fase instrutória e aquelas em sede executiva decorrentes de sentença transitada em julgado. Naquela oportunidade, o Juízo singular fundamentou sua decisão no fato de que o sobrestamento se refere especificamente a recursos que versem sobre o objeto da repercussão geral, não se aplicando às ações que se encontrem em fase instrutória.

Importa registrar, contudo, que a presente análise não se limita ao fundamento originalmente adotado pelo Juízo de primeira instância. De fato, a determinação de sobrestamento nacional das ações relativas aos expurgos inflacionários das cadernetas de poupança já se encontra superada. O Supremo Tribunal Federal encerrou o sobrestamento das ações referentes aos Planos Econômicos em 11 de fevereiro de 2022, após o término do prazo estabelecido para adesão ao acordo homologado. Mesmo que se considerasse a prorrogação por sessenta meses a partir de 12 de março de 2020, conforme mencionado pelo próprio Apelante em suas razões recursais, tal prazo já teria se esgotado em 12 de março de 2025, portanto, antes do julgamento do presente recurso.

Desse modo, inexiste fundamento jurídico que justifique o sobrestamento do presente feito, razão pela qual rejeito a preliminar arguida pelo Banco Apelante.

MÉRITO

A controvérsia central dos autos cinge-se à verificação do direito do poupador ao recebimento das diferenças de correção monetária de sua caderneta de poupança referentes ao Plano Verão, implementado em janeiro de 1989, bem como à apuração dos encargos aplicáveis sobre tais diferenças e o termo final de sua incidência.

Primeiramente, no que concerne à alegação de inexistência de direito adquirido aos índices de correção monetária anteriores à edição do Plano Verão, constata-se que o argumento não encontra amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O Banco Apelante sustenta que os planos econômicos, ao trazerem nova situação econômica nacional, teriam o condão de afastar a aplicação de índices anteriores, invocando o poder de legislar do Estado sobre política econômica e sistema monetário nacional. Argumenta, ainda, que não haveria direito adquirido a regime jurídico, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre outras matérias.

Entretanto, a tese defendida pelo Apelante não se aplica à hipótese dos autos. Depreende-se da análise sistemática da jurisprudência que o Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua competência constitucional para uniformizar a interpretação da legislação federal, pacificou o entendimento de que os poupadores possuem direito adquirido à aplicação dos índices de correção monetária vigentes na data de aniversário de suas contas de poupança. Esse direito cristalizou-se no momento em que o depósito foi realizado, não podendo ser alcançado por legislação superveniente que, ao alterar unilateralmente o indexador aplicável, acarretou perda patrimonial aos poupadores.

Sobre o tema, cumpre destacar que a matéria relativa aos índices aplicáveis ao Plano Verão encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já pacificou o entendimento estabelecendo tese vinculante sobre a aplicabilidade do percentual de 42,72% para o mês de janeiro de 1989 e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 302 do STJ), fixou o entendimento de que "
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
". Da mesma forma, no julgamento do REsp 1.147.595/RS, a Segunda Seção da Corte Superior consolidou o entendimento de que "
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
" (STJ, REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

Relativamente ao mês de fevereiro de 1989, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça também se consolidou no sentido de que "
as Turmas integrantes da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça têm reajustado seu entendimento ao da Suprema Corte, para concluir que a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989, percentuais consagrados na jurisprudência desta Casa
" (STJ, EDcl nos EREsp 1.035.012/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 09/11/2016, DJe 18/11/2016).

No tocante à alegação de que a aplicação do IPC de 42,72% acarretaria enriquecimento indevido ao poupador, porquanto nos meses subsequentes a instituição financeira teria aplicado os índices da LFT que, somados ao percentual ora pleiteado, resultariam em remuneração superior à inflação do período, verifica-se que o raciocínio não merece acolhida. A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial, mas sim mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroída pela inflação. O Índice de Preços ao Consumidor representava, à época, a medida fidedigna da variação inflacionária, sendo o indexador adequado para assegurar a manutenção do valor real dos depósitos em caderneta de poupança.

A aplicação da Letra Financeira do Tesouro, índice artificialmente reduzido em relação à inflação real do período, importou em perda patrimonial aos poupadores, configurando verdadeiro confisco parcial dos depósitos. Dessa forma, o reconhecimento do direito à diferença entre o índice efetivamente aplicado e aquele que deveria ter sido utilizado não representa enriquecimento sem causa, mas sim a integral recomposição do patrimônio indevidamente reduzido pela aplicação de indexador que não refletia a realidade inflacionária do período. Portanto, a aplicação do percentual de 42,72% para janeiro de 1989 e de 10,14% para fevereiro de 1989 constitui medida de justiça e equidade, assegurando ao poupador a recomposição do valor real de seus depósitos, sem lhe conferir qualquer vantagem indevida.

Quanto à alegada impossibilidade de cumulação de juros remuneratórios com o índice de correção monetária da poupança, o argumento do Apelante também não prospera. O Banco sustenta que os índices oficiais da caderneta de poupança já incluem a correção monetária e os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, razão pela qual a aplicação adicional de juros remuneratórios configuraria bis in idem. Entretanto, essa compreensão não se coaduna com a natureza jurídica dos encargos aplicáveis.

A correção monetária, conforme já explicitado, constitui mera recomposição do valor real da moeda, sem importar em acréscimo patrimonial. Os juros remuneratórios, por sua vez, representam a contraprestação devida pelo uso do capital alheio, ou seja, a remuneração que o poupador faria jus pelo fato de ter mantido seus recursos à disposição da instituição financeira. Já os juros moratórios decorrem do inadimplemento da obrigação, configurando-se como penalidade pelo atraso no cumprimento do dever de pagar. Tratam-se, portanto, de institutos jurídicos com fundamentos e finalidades absolutamente distintos, não havendo que se falar em duplicidade de pagamento ou enriquecimento sem causa.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "
Os poupadores têm o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a citação
" (STJ, REsp 466.732/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 24/06/2003, DJ 08.09.2003, p. 337). Depreende-se desse precedente que a Corte Superior reconheceu expressamente a legitimidade da cumulação dos juros remuneratórios, devidos desde o vencimento da obrigação, com os juros moratórios, incidentes a partir da citação. Tal entendimento fundamenta-se na compreensão de que os juros remuneratórios integram o próprio capital não pago, representando a remuneração que o poupador deixou de auferir em razão da não aplicação correta dos índices de correção monetária, enquanto os juros moratórios constituem penalidade específica pelo inadimplemento contratual.

Assim, a r. sentença, ao determinar a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês a contar do momento em que cada diferença deveria ter sido creditada e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, está em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer ilegalidade ou enriquecimento indevido na cumulação desses encargos. Rejeito, portanto, a tese do Apelante neste particular.

Subsidiariamente, o Banco Apelante requer que, caso mantida a condenação, a incidência dos juros remuneratórios seja limitada à data de encerramento da conta de poupança ou, na ausência de comprovação dessa data, até a citação. Argumenta que os juros remuneratórios constituem frutos civis do contrato de poupança e, portanto, somente seriam devidos enquanto a relação contratual estivesse vigente, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

Contudo, a pretensão subsidiária também não merece acolhimento. A r. sentença determinou que a apuração dos juros remuneratórios e moratórios ocorra até a data do efetivo pagamento, o que constitui a solução mais adequada e justa para o caso concreto. Importa esclarecer que a decisão ora recorrida se fundamentou em ação individual de conhecimento, cujo objeto é o reconhecimento do direito do autor às diferenças de correção monetária e a condenação da instituição financeira ao pagamento de tais valores. Essa situação é substancialmente distinta daquela apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 466.732/SP, precedente invocado pelo Apelante para sustentar a limitação temporal dos juros remuneratórios.

Com efeito, naquele julgado o Superior Tribunal de Justiça apreciou recurso especial interposto em sede de execução de título judicial derivado de ação coletiva, em que se discutia especificamente até que momento os juros remuneratórios deveriam incidir sobre os valores reconhecidos coletivamente. A particularidade daquele caso residia no fato de que a execução individual do título coletivo pressupunha a comprovação, por cada poupador, da titularidade de conta de poupança durante o período abrangido pela decisão coletiva. Nesse contexto específico, a Corte Superior entendeu que os juros remuneratórios deveriam ser limitados ao período em que efetivamente existiu a relação contratual de poupança, ou seja, até a data de encerramento da conta ou, na ausência de comprovação dessa data pelo banco, até a citação na ação coletiva.

Diferentemente, no presente caso cuida-se de ação de conhecimento individual, em que o autor busca o reconhecimento de seu direito e a condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária. A sentença condenatória constitui título executivo judicial que confere ao credor o direito de receber o valor devido, devidamente atualizado e acrescido dos encargos legais, até o momento do efetivo adimplemento da obrigação. Limitar a incidência dos juros remuneratórios a um marco temporal anterior ao efetivo pagamento implicaria em nova lesão ao patrimônio do poupador, que continuaria privado da fruição de seu capital devidamente corrigido e remunerado, em benefício indevido da instituição financeira inadimplente.

A finalidade da condenação judicial é assegurar a integral reparação do dano, recompondo plenamente o patrimônio lesado e colocando o credor na exata situação em que estaria caso não tivesse ocorrido o ato ilícito. Nessa linha, os juros remuneratórios representam a contraprestação devida pelo uso do capital alheio, ou seja, a remuneração que o poupador teria direito a receber caso as diferenças de correção monetária tivessem sido corretamente creditadas em sua conta. Enquanto tais valores não forem efetivamente pagos, permanecem em poder da instituição financeira, que deles se beneficia economicamente. Portanto, é medida de justiça e equidade que os juros remuneratórios incidam até o momento do efetivo pagamento, assegurando-se ao credor a plena recomposição de seu patrimônio, sem qualquer prejuízo decorrente da mora do devedor.

Ademais, cumpre registrar que a manutenção do termo final dos juros até o efetivo pagamento também se justifica pela necessidade de desestimular o inadimplemento contratual e a procrastinação do cumprimento das obrigações reconhecidas judicialmente. Se a instituição financeira pudesse se beneficiar da limitação temporal dos juros remuneratórios, estaria criado um incentivo perverso ao descumprimento das decisões judiciais, porquanto quanto maior o atraso no pagamento, menor seria o montante efetivamente devido. Tal situação configuraria verdadeira afronta aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição, esvaziando a força normativa das decisões judiciais e premiando o devedor contumaz.

Dessa forma, a r. sentença, ao determinar que a apuração dos encargos ocorra até a data do efetivo pagamento, adotou solução que melhor se coaduna com os princípios da integral reparação do dano e da efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser integralmente mantida também neste particular. Rejeito, portanto, a pretensão subsidiária do Apelante.

Em conclusão, verifica-se que todas as questões suscitadas pelo Banco Apelante foram adequadamente enfrentadas e corretamente decididas pela r. sentença de primeiro grau, que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada e pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. O direito do poupador às diferenças de correção monetária referentes ao Plano Verão, aplicando-se os índices de 42,72% para janeiro de 1989 e 10,14% para fevereiro de 1989, está amplamente reconhecido pela jurisprudência dominante, não havendo qualquer ilegalidade na cumulação dos juros remuneratórios e moratórios, tampouco em sua incidência até o efetivo pagamento. Portanto, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, com o consequente desprovimento do recurso de apelação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Banco Bradesco S/A ao pagamento das diferenças de correção monetária da caderneta de poupança do autor, correspondentes a 42,72% em janeiro de 1989 e 10,14% em fevereiro de 1989, deduzidos os valores efetivamente pagos, com incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês a contar do momento em que cada diferença deveria ter sido creditada e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, ambos calculados até a data do efetivo pagamento, cuja apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença.

Considerando o que dispõe o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025